Tribunal: TJSP
Processo: 1039144-58.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Autora que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado, sob a alegação de existência de vício oculto. Quando da celebração do contrato, foi entregue à autora termo com a informação de que o veículo foi "vendido no estado

Ementa:
Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Autora que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado, sob a alegação de existência de vício oculto. Quando da celebração do contrato, foi entregue à autora termo com a informação de que o veículo foi "vendido no estado em que se encontra, devendo ser vistoriado pelo cliente no ato da compra". Não é possível aferir neste momento, ademais, quais danos e necessidades de reparos elencados na ordem de serviço apresentada pela requerente decorreram da colisão do veículo em que ela se envolveu e quais seriam problemas anteriores. Automóvel adquirido com mais de 05 anos de uso. Desgaste natural de veículo usado. Risco natural do negócio assumido pela adquirente. Cabe ao comprador se cercar de cuidados necessários para examinar o estado real do automóvel usado que está adquirindo, o que, em regra, se faz por um mecânico de sua confiança, antes da compra. Autora que não teve esse cuidado prévio. Sentença mantida.

Recurso não provido.